Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GASS-GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, e à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação do pagamento; pedido alternativo: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que teriam incidido sobre a gratificação. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Não há, pois, prescrição a ser reconhecida.

4 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Supressão indevida. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). A autora foi aposentada em julho de 1996 (ID 17817023 e ID 17817024), antes do marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de ID 17817022. É, pois, indevida a supressão da vantagem da remuneração da autora. Deve a ré restabelecer o pagamento da vantagem, bem como pagar os valores suprimidos desde o ano de 2019, conforme a planilha de cálculos apresentada, inclusive atualização monetária e juros.

5 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pelaSELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu ao pagamento de R$ 336,47, com correção monetária a partir de cada vencimento, desde a supressão (abril de 2019) até o reestabelecimento da vantagem, e juros de mora a partir da citação, até 08/12/2021.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).

FM